Tribunal: TJDFT
Processo: 0716398-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716398-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITORIANO SILVA SANTOS MURRIETA JUNIOR RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Mantenho a decisão precedente por seus próprios fundamentos. Conforme aba expedientes do PJE, a advogada do recorrente tomou ciência do despacho que determinou o recolhimento do preparo em 24/08/2023, às 10:34. Portanto, tendo em vista que a ciência eletrônica ocorreu antes da publicação no DJE, o transcurso do prazo se deu em 28/08/2023, sendo intempestivo o recolhimento e comprovação ocorridas apenas no dia 29/08/2023. Transcorrido o prazo para recurso contra a decisão precedente, certifique-se, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora